Tribunal: STF
Processo: Inq 400
Classe: Inq
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-17
Data de publicação: 1989-08-17

Ementa:
DELITO DE IMPRENSA. CRIME CONTRA A HONRA. DEFESA PREVIA DA
JORNALISTA ACUSADA  SUSTENTANDO A VERACIDADE DA NOTICIA, OU SEJA,
A EXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO - DECLARAÇÕES  PRESTADAS POR DEPUTADO
CONTENDO IMPUTAÇÕES A MINISTRO DE ESTADO - NO EXERCÍCIO DO DIREITO /
DEVER DE INFORMAR, SEM O ENDOSSO DE SEU CONTEUDO. EXCEÇÃO DA
VERDADE INEXISTENTE. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
CONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS A 13A. VARA FEDERAL NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO DO RECEBIMENTO OU NÃO DA
DENUNCIA.